Tribunal: STF
Processo: HC 177452
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-12-20
Data de publicação: 2019-12-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTES DENUNCIADOS PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME TRIBUTÁRIO PREVISTOS NO ART. 1º DA LEI 8.137/1991. PEDIDO DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL POR INÉPCIA DA DENÚNCIA. SITUAÇÃO NÃO VERIFICADA NOS AUTOS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O art. 41 do Código de Processo Penal estabelece que a inicial acusatória deve conter “a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias”. Essa redação objetiva não apenas possibilitar o enquadramento legal da conduta tida como criminosa, como também ensejar a defesa do acusado, uma vez que este se defende dos fatos que lhe são imputados.



    II – Da leitura da peça acusatória, extrai-se que estão presentes todos os requisitos previstos no dispositivo citado, de modo que é plenamente possível conhecer das imputações feitas aos pacientes. A forma pela qual foram narrados os fatos, individualizando as condutas de cada um, permite o amplo exercício de suas defesas, o que torna improcedente a alegação de inépcia da denúncia.



    III – as alegações dos impetrantes mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa e o julgamento antecipado da ação penal, o que, como se sabe, não é possível na estreita via do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório. Precedentes.



    IV – Agravo ao qual se nega provimento.